Tribunal: STF
Processo: ARE 1452356
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, o qual deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público para restabelecer a prisão preventiva de JAMIL NAME; e, por outro lado, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo a decisão de pronúncia de JAMIL NAME e de JAMIL NAME FILHO pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 20, § 3º, ambos do CP, no art. 180 do CP, e art. 16, da Lei 10.826/2003.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 1115, fl. 5):



    “E M E N T A - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DEFENSIVO - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO – PRELIMINARES AFASTADAS - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INCABÍVEL – CRIMES CONEXOS MANTIDOS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – MATÉRIA CONTROVERSA – NECESSIDADE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE EXPURGO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 



    I- As preliminares arguidas pelos recorrentes Jamil Name, Jamil Name Filho e Marcelo Rios foram afastadas. 



    II- Acertada a pronúncia dos acusados pois, conforme se extrai dos depoimentos dos autos e demais provas produzidas, há indícios suficientes de autoria. Para a pronúncia é desnecessário juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Assim, ao juiz cabe tão somente proclamar admissível ou não a acusação, sem, contudo, invadir o mérito da causa, o que se dá em homenagem ao princípio constitucional do juiz natural. Presentes os requisitos previstos no artigo 413, do Código de Processo Penal, o caso é de pronúncia, devendo ser mantida a decisão de 1º grau. 



    III- Por haver indícios de autoria em relação aos delitos conexos, porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e receptação, estes serão igualmente submetidos ao julgamento do Júri, nos termos do artigo 76, II, c/c o artigo 78, I, ambos do Código de Processo Penal. 



    IV - No presente caso, em que pese as considerações da defesa acerca da aplicabilidade do princípio da consunção, não há como descartar a possibilidade de existência de concurso material, ou mesmo, concurso formal de crimes. Portanto, sendo controversa a existência ou não do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, e, sua consequente absorção pelo homicídio, a tese deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença, juiz natural do processo. 



    V- Não prospera a pretensa descaracterização das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois neste momento processual, somente poderia ocorrer se houvesse prova cabal que as desconstituíssem, visto que, sabidamente, na fase da pronúncia, deve tão somente ser analisada a admissibilidade ou não da acusação, sem imiscuir-se no mérito da causa. Na forma como se deram os fatos, não há como afastá-las de plano. Cabe ao juiz monocrático tão somente proclamar admissível ou não a acusação, sem contudo invadir o mérito da causa, o que se dá em homenagem ao princípio constitucional do juiz natural, que, em casos tais, é o Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). 



    Com o parecer, nego provimento aos recursos defensivos. 



    […]



    RECURSO MINISTERIAL - RECORRIDO JAMIL NAME – PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE ESTÁ RECEBENDO ATENDIMENTO MÉDICO NA PENITENCIÁRIA FEDERAL – RECURSO PROVIDO. 



    Pela análise do caso, inclusive pelos documentos juntados em outros procedimentos, verifica-se que o paciente está recebendo os cuidados necessários na Penitenciária Federal de Mossoró. Trata-se de prisão por delitos graves e verificando que o estabelecimento prisional oferta a assistência médica necessária ao paciente, dou provimento ao recurso para restabelecer a prisão preventiva do paciente. 



    Com o parecer, dou provimento ao recurso ministerial para o fim de restabelecer a prisão preventiva do recorrido Jamil Name”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 1127 e Doc. 1129), foram rejeitados (Doc. 1141).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 1185), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JAMIL NAME FILHO aponta violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, pois o juízo a quo negou-se a reabrir o prazo de memoriais, não obstante tenha apresentado pedido, no último dia do prazo, neste sentido, ao argumento de que a apresentação de memoriais no procedimento do tribunal do júri seria mera faculdade da defesa e, neste caso, sentenciou em seguida o processo, exalando pronúncia com juízo positivo de delibação (Doc. 1185, fl. 2).



    Dessa forma, entende que, ao dispensar a apresentação de memoriais requerida pela defesa dentro do prazo, o Tribunal de origem violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.



    Aponta, ainda, violação ao art. 5º, LXIII, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido, com base no entendimento do STJ, decidiu que "não há falar em confissão ilícita quando o indivíduo fornece informações aos agentes da lei na realização de averiguações com o objetivo de apurar a prática de crime e que, por meio dos dados obtidos, logram constatar o efetivo cometimento de algum ilícito, mormente pelo fato de que o ordenamento jurídico prevê o instituto da confissão”. No ponto, aduz que o acórdão violou a jurisprudência desta CORTE, no sentido da imprestabilidade de utilizar “conversa informal” com preso como elemento de prova (Doc. 1185, fl. 12).



    Ao final, requer a anulação do processo a partir da fase de apresentação de memoriais, postulando, ainda, o desentranhamento de todas as provas obtidas a partir da “conversa informal” mencionada no acórdão e constante do relatório de inteligência policial respectivo (Doc. 1185, fl. 17).



    Quanto à apontada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando a tese fixada no Tema 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o recurso aplicando o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 1194).



    Interposto Agravo Interno contra a parte da decisão que negou seguimento ao RE (Doc. 1306), foi desprovido (Doc. 13170.



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 1325), o agravante refutou a incidência da Súmula 279/STF.



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por JAMIL NAME (Doc. 1236), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação ao art. 5º, LV, da CF/1988; arts. 411 c/c art. 403, §3º; e art. 394, §5º, do CPP, sustentando a nulidade da sentença de pronúncia, pois desconsiderou o pedido de apresentação de alegações finais suscitadas pela defesa de Jamil Name Filho, que beneficiaria todos os corréus.



    No ponto, afirma é pacífico o entendimento de o prazo das alegações finais é impróprio e não preclusivo, em razão disso a possibilidade de não apresentação de Memoriais nos procedimentos do Tribunal do Júri surge como tática ou estratégia de defesa, por exemplo para evitar o conhecimento dos argumentos a serem utilizados em Plenário, o que não é a opção destes subscritores já esclareceram o porquê da não apresentação de memorias até o presente momento (Doc. 1236, fls. 11-12), de forma que o magistrado não poderia presumir que a não apresentação de alegações finais fosse uma estratégia defensiva.



    Aponta, ainda, violação ao art. 5º, LVI e LXIII, da CF/1988 e ao art. 157 do CPP, tendo em vista a nulidade das provas obtidas mediante conversas informais, pois toda investigação que deu ensejo a prisão do Recorrente, ao oferecimento de Denúncia e posteriormente a sua Pronúncia, foram baseadas em supostas conversas informais entre Investigadores de Polícia e o corréu MARCELO RIOS, que somente foi preso após a realização de uma interceptação telefônica ilegal, cuja validade é objeto de discussão no Eg. STJ no RHC n. 143.930/MS (Doc. 1236, fl. 20).



    Entende que diversamente do pontuado no acórdão recorrido, ainda subsistem os fundamentos para a prisão domiciliar do recorrente, pois está custodiado no Presídio Federal de Mossoró/RN, a mais de 3.000 km de distância de toda a sua família que reside em Campo Grande/MS, e submetido a Regime Disciplinar Diferenciado sendo indispensável observar que se trata de pessoa demasiadamente idosa, com 81 (oitenta e um) anos de idade, portador de ao menos 8 (oito) doenças graves, são elas: (1) Diabetes Mellitus Tipo 2 Descompensado; (2) Hipertensão Arterial Descontrolada; (3) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) em estágio II- B (CID: J.44); (4) Sarcopenia; (5) Síndrome do Idoso Frágil; (6) Polineuropatia Diabetogênica (CID: 10:G63); além de (7) dificuldade de locomoção e (8) dificuldade de audição (fls. 2.892/3.056) (Doc. 1236, fl. 44).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando a Súmula 279 do STF (Doc. 1260).



    No Agravo (Doc. 1284), o recorrente sustenta a não incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista a similitude das razões recursais, passo à análise conjunta dos apelos. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem consignou que as conversas informais deduzidas por corréus não estão eivadas de nulidade, haja vista que não foram os únicos fundamentos para a decisão de pronúncia. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 1115, fls. 9-10):



    “O recorrente Jamil Name argui, ainda, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude de conversas informais realizadas entre os policiais e o acusado Marcelo Rios, enquanto estava custodiado na delegacia, e da sua esposa Eliane Benitez. Pretende o recorrente com a presente arguição o desentranhamento de parte do relatório elaborado pelo Garras, especificamente de p. 368-375 e 377-379, dos autos. Da mesma forma o recorrente Marcelo Rios pugna pela nulidade da decisão de pronúncia, por estar fundamentada em depoimentos policiais derivados de conversas informais com o recorrente e sua esposa Eliane Benitez. 



    Já é sabido, inclusive pela 2ª Câmara Criminal, que vem julgando os habeas corpus impetrados referente à Operação "Omertà", uma vez que enfrentando matérias não só relacionadas à prisão, pois se tornou prevento em relação à possível organização criminosa liderada por Jamil Name e Jamil Name Filho, que a imputação dos delitos, os quais os recorrentes encontram-se denunciados, tiveram como termo inicial de investigação a apreensão de grande quantidade de armamento na posse do então funcionário de Jamil Name Filho, Marcelo Rios, em uma residência que pertencia, em tese, a Jamil Name. 



    Durante a oitiva do investigador Gian Carlo foi possível observar que a investigação preliminar, a qual recaiu sobre os demais investigados, foi iniciada a partir da prisão de Marcelo Rios, o qual, enquanto estava recolhido no Garras, apresentou, inicialmente, interesse em formular acordo de dilação premiada, pois temia pela vida pela esposa Eliane Benitez e seus filhos. 



    Extrai-se do depoimento prestado pelo investigador Gian Carlo, em juízo, que ao ser questionado ele menciona, "segundo Marcelo Rios", demonstrando que a continuidade das investigações ocorreu a partir das declarações informais prestadas pelo então investigado Marcelo Rios, as quais não foram gravadas ou reduzidas a termo pela autoridade policial, tratando-se apenas de conversas. 



    Nota-se que as declarações informais deduzidas pelo então acusado Marcelo Rios, as quais não foram formalizadas, não gera qualquer ilegalidade, pois, não foram elas que ensejaram a formulação de denúncia, mas sim todo o arcabouço indiciário advindo de uma investigação pormenorizada, com interceptação telefônica, monitoramento e demais dados relatados pelo GAECO. 



    […]



    Quanto as conversas informais, vale salientar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "não há falar em confissão ilícita quando o indivíduo fornece informações aos agentes da lei na realização de averiguações com o objetivo de apurar a prática de crime e que, por meio dos dados obtidos, logram constatar o efetivo cometimento de algum ilícito, mormente pelo fato de que o ordenamento jurídico prevê o instituto da confissão" (HC 253.709/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 21/08/2014 – grifei). 



    Assim, pelos mesmos fundamentos a insurgência de ilegalidade quanto ao depoimento informal prestado por Eliane Benitez e da impossibilidade de prestar compromisso de dizer a verdade deve ser afastado, pois conforme já mencionado, não foi o único meio utilizado para a prolação da pronúncia dos recorrentes Jamil Name e Marcelo Rios”.



    Assim, para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, o que é vedado na via extraordinária em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    No que se refere ausência de requisitos para a prisão domiciliar de JAMIL NAME, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 1115, fls. 51-53):



    “Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que o recorrido Jamil Name e seu filho (Jamil Name Filho) teriam criado um grupo específico com a finalidade de cometer assassinatos pelas variadas motivações, considerada pelo Ministério Público Estadual uma verdadeira milícia privada motivada por questões pessoais e financeiras. In casu, a denúncia descreve que o recorrido Jamil Name seria mandante do homicídio de Matheus Coutinho Xavier. 



    Consta dos autos que os delitos imputados ao recorrente são extremamente graves e de periculosidade extremada, (denunciado e pronunciado pelas práticas dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 20, § 3º, ambos do Código Penal, nas penas do artigo 180, do Código Penal, e nas penas do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003), além do que não se nega o poder financeiro que possui, consubstanciando elementos aptos a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. 



    Assim, no caso em apreço, havendo indícios da existência de uma complexa organização, possuindo uma dinâmica delitiva sofisticada, conclui-se que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. 



    A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313, do Código de Processo Penal. 



    De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. 



    No que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, verifica-se do contexto extraído dos autos de n° 0821448-85.2020.8.12.0001, que o recorrido Jamil Name foi submetido à análise piscológica recentemente, conforme se verifica do teor do ofício de n° OFÍCIO Nº 245/2020/SESAU-MOS/DIPFMOS/PFMOS/DEPEN/MJ, encaminhado pela Penitenciária de Mossoró. 



    Extrai-se do referido documento que Jamil Name "demonstrou-se, durante as consultas psicológicas, colaborativo, orientado, consciente, sem alteração sensoperceptiva, normovigil, normotenaz, com a memória preservada, com o pensamento organizado, a linguagem adequada e o discurso conexo. Apesar disso, Jamil Name tem dificuldades características do envelhecimento, como em sua locomoção, audição e visão. É acompanhado pelo Setor de Saúde da unidade regularmente." (p. 287-288, dos autos de n° 0821448-85.2020.8.12.0001) 



    Nota-se que o paciente, conforme informação da Penitenciária de Mossoró, cujo ofício é datado de 24.09.2020, ou seja, realizado posteriormente a decisão que substituiu a prisão do recorrente pela domiciliar, que foi proferida em 20.08.2020, está recebendo os cuidados médicos necessários. 



    Assim, em que pese a justificativa apresentada pelo magistrado "a quo", tenho que a prisão no regime domiciliar não deve prevalecer, uma vez que o recorrido está devidamente assistido na unidade prisional em que se encontra segregado”.



    Da leitura dos trechos acima citado, conclui-se que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria atinente ao preenchimento dos requisitos para obtenção da prisão domiciliar, no caso, demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1376311 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 31/1/2023).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Prisão domiciliar. Requisitos. Violação do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1270991 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 21/10/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ex officio, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 3. A análise do pedido referente ao cumprimento da reprimenda imposta ao recorrente em regime domiciliar, em vista do suposto comprometimento de seu estado de saúde, dependeria do exame prévio dos elementos fático-probatórios acostados aos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, forte no óbice contido na Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE 1288701 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 22/11/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente